Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-31.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELO PRÓPRIO TITULAR DA CONTA MOTIVADA POR PEDIDO FRAUDULENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO NA INTERNET. PIX REALIZADO VOLUNTARIAMENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material, no valor de R$ 8.800,00 referente a quantia transferida pela parte recorrente em razão da ação fraudulenta de terceiro, bem como o pedido de indenização por danos morais. Expõe que se interessou por um anúncio de veículo na rede social Facebook e ao entrar em contato com o anunciante Luiz Cláudio foi informado que a propriedade e posse do veículo estava com Raimundo. Para concretizar o negócio, efetuou transferência via PIX, no valor de R$ 8.800,00, para conta de titularidade de VITOR HUGO ALMEIDA SILVA. Após a transferência o autor não mais conseguiu contato com Luiz Cláudio, quando percebeu que foi vítima de golpe. Registrou Boletim de ocorrência e, de imediato acionou o Banco Nubank, responsável pela sua conta bancária, com o intuito de bloquear o valor transferido e poder obter o estorno. O Banco Pan, instituição bancária da conta destinatária da transferência, recorreu ao Mecanismo Especial de Devolução, entretanto a quantia devolvida foi de apenas R$ 0,42. Em seu recurso, alega a existência de responsabilidade objetiva das instituições financeiras no que tange à proteção ao consumidor, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479 do STJ. Aduz que o fortuito interno ficou evidenciado quando o Banco Pan autoriza a abertura de conta corrente fraudulenta por terceiros estelionatários e mantem ativa permitindo a movimentação de valores objeto de crime. Informa que agiu para reaver o valor transferido indevidamente, contudo não viu por parte do Nubank, sua instituição financeira e nem do Banco PAN, o interesse imediato de resolver sua situação. Pelo contrário, fizeram com que ele alimentasse esperança na resolução da problemática e, ao final, nada obteve. que. Pugna pela reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento do dano material e moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo recursal ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54985997 e 54985998).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). Desta forma, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o).
V. Inexiste controvérsia acerca da transferência realizada pela parte recorrente no dia 13/1/2023, no valor de R$ 8.800,00 (ID 54985942). A transferência foi realizada por ato da própria parte recorrente, ludibriada pela ação fraudulenta de terceiro, que se fez passar por pessoa que negociava venda de veículo na internet.
VI. Tendo a transação ocorrido entre contas de instituições financeiras distintas, não se pode atribuir às partes recorridas falha na prestação do serviço por ter o numerário sido transferido instantaneamente para a conta de destino, cujo titular pôde movimentar imediatamente. No caso, o PIX foi realizado às 12h53min e restou comprovado que o agente fraudador recebeu o valor no mesmo instante. Por sua vez, a contestação formal da transação por parte do usuário pagador somente ocorreu às 14h03min (ID 54985959 pag. 7), ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), ou seja, mais de 1h após a efetivação da transferência via pix. Nesses casos é comum que o fraudador resgate o dinheiro transferido imediatamente, não havendo sequer tempo hábil para que a própria vítima compreenda a fraude ocorrida a tempo de conseguir reverter a transação. Tanto é assim que, mesmo com a realização do procedimento MED, já não havia valores preservado para repatriação.
VII. No caso, não se verifica a responsabilidade das instituições financeiras, inexistindo qualquer fato para se imputar aos bancos eventual responsabilização pelo ocorrido. A alegação de que o tempo de resposta pelas recorridas ensejou a não solução da lide não merece prosperar, pois o PIX é uma modalidade de transação que implica na transferência instantânea de valores. Sendo assim, a agilidade na movimentação bancária possibilita ao beneficiário o imediato saque a partir do instante em que o numerário deixa a conta do pagador e é creditada na conta de destino.
VIII. Na espécie, não se vislumbra a aplicação da súmula 479 do STJ. Em que pese o aborrecimento ocasionado pelo evento, as rés não concorreram para o fato, este decorreu por culpa exclusiva da vítima, a quem cumpria agir com maior cautela diante compra e venda de veículo automotor sem tomar as precauções devidas para pagamento ou certificação da veracidade do anúncio em site da internet. Configurada, portanto, hipótese de exclusão da responsabilidade do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II da Lei 8.078/90. Precedentes: (Acórdão 1304649, 07223987920208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1762688, 07675290920228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.